Tribunal: STF
Processo: AI 618279
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. 1. Os dispositivos constitucionais invocados não
   foram objeto de exame e decisão do acórdão proferido pelo
   Tribunal a quo (Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal). 2. O
   Agravante sequer opôs Embargos de Declaração para suscitar a
   discussão do tema constitucional pelo Tribunal da origem (Súmula
   282 do STF). 3. Agravo ao qual se nega provimento.